Tribunal: TJMT
Processo: 1033472-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033472-39.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ERISVALDO LEITE - CPF: 511.570.711-04 (AGRAVADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES –
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC
– MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA –
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1)
- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. (2) -
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (3) -Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (4) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (5)
- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
54170978
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1033472-39.2018.8.11.0041
, proposta por
ERISVALDO LEITE
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de ausência de cobertura em face de inadimplência do prêmio pelo proprietário, sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razoes de ID.: 56934974, alega: (i) superação da questão sumulada; ausência dos requisitos autorizadores

ao recebimento do seguro DPVAT; prêmio não pago pela parte que é beneficiário do seguro; (ii) afronta ao artigo 85,
§2o do NCPC, regra de obediência obrigatória; Prequestiona a violação
aos artigos 2o, §§1o, 2o e 3o e 12, §7o da resolução n.o 273/2012 do CNSP, bem como a o s artigos 8 1 e 85, §2o do CPC, assim como entendimento do S.T.J.

Contrarrazões de ID: 63173982, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
54170978
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1033472-39.2018.8.11.0041
, proposta por
ERISVALDO LEITE
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de ausência de cobertura em face de inadimplência do prêmio pelo proprietário, sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
53191149
; proferida
pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1033472-39.2018.8.11.0041
, proposta por
ERISVALDO LEITE
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
e o R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) art. 85, §8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 53194957 alega : (i) ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento; (ii) que o apelado que é o proprietário do veículo estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT na data do acidente; (iii) redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca; pela eventualidade (iv) minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85,
§2o. Prequestiona violação ao
art. 763 do Código Civil, bem como aos artigos 2o, §§1o, 2o e 3o e 12, §7o da resolução n.o 273/2012 do CNSP, e ainda, ao artigo 85, §2.o do C.P.C.

Contrarrazões de ID: 53194962, rebatendo a tese recursal, e pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Na hipótese, a Seguradora apelante alega que o apelado não faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser proprietário do veículo.

Razão não assiste à apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (...).

(...). (AP 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (AP 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A Seguradora apelante pleiteia também a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de
sucumbência recíproca e mínima
, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (AP 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(AP 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.

Com relação a pleito de
minoração dos honorários sucumbenciais
,
conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.500,00,

agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$135,00, o

que

seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. AP 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. AP 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no §§ 2o e 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)
, sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, valor total, em sintonia com o que vem sendo aplicado por este julgador, em casos semelhantes.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)
.

Intimem-se. “Cumpram-se...”

Aos claros fundamentos acima, sendo desnecessária nova repetição, acrescendo mais um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça.

Confira-se.

AGRAVO INTERNO– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
(N.U 1026509-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada-Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC
(N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da agravante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação aos artigos 2o, §§1o, 2o e 3o e 12, §7o da resolução n.o 273/2012 do CNSP, bem como a o s artigos 8 1 e 85, §2o do CPC, assim como entendimento do S.T.J .

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO

do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020